Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. FALTA DE PROVAS À CONDENAÇÃO (CPP, ART. 386, INCISO VII): “IN DUBIO PRO REO”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu LUCAS HENRIQUE SOARES DOS SANTOS do crime descrito no art. 129, caput, do Código Penal. Consta da denúncia que EDSON FELIPE DE SOUZA CAMPOS, GABRIEL ALVES SOARES e LUCAS HENRIQUE SOARES DOS SANTOS foram denunciados porque, supostamente, “no período compreendido entre as 00h00 horas do dia 15 de fevereiro de 2021 e as 16h30 do dia 17 de fevereiro de 2021, no interior da UNIRE – Unidade de Internação do Recanto das Emas, os internos EDSON FELIPE DE SOUZA CAMPOS, GABRIEL ALVES SOARES e LUCAS HENRIQUE SOARES DOS SANTOS, livre e conscientemente, ofenderam a integridade física do interno LUÍS GUILHERME DA SILVA LIMA , causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito” (ID 44339392 - Pág. 2). A magistrada sentenciante absolveu EDSON FELIPE DE SOUZA CAMPOS, LUCAS HENRIQUE SOARES DOS SANTOS e condenou GABRIEL ALVES SOARES à pena de 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos. Em suas razões recursais, alega o Parquet haver provas suficientes para condenar o réu Lucas e pede sua condenação nas penas do art. 129, caput, do CP.
2. A materialidade foi comprovada pela ocorrência n.o 1439/2021-27a DP (ID 44339381), pelo laudo de corpo de delito comprobatório das lesões contusas sofridas pela vítima (ID 44339385 - Pág. 1/2).
3. Em audiência (ID 44339983 e 44339984), a testemunha Paulo, agente socioeducativo, asseverou que, no dia dos fatos, a vítima estava em sua cela (quarto 2) com os dois agressores e o réu Gabriel estava no pátio (banho de sol). Asseverou que Gabriel lhe procurou e confessou ter dado um “murro” na vítima, que teria sido segurada pelos colegas de cela. Afirmou não ter conversado nem com a vítima, nem com os demais acusados. Alegou que, posteriormente, ao retirarem a vítima do quarto em que estava, o agente Pedro teria ouvido que a vítima já vinha sendo agredida pelos colegas de cela antes da agressão de Gabriel. Disse desconhecer desavenças pretéritas entre as partes. A testemunha Pedro, agente socioeducativo, em juízo, limitou-se a afirmar não se recordar bem dos fatos.
4. Em juízo, a vítima narrou que o acusado Lucas o obrigou a ligar para sua mãe para comprovar que não havia “mexido” com sua irmã e que os acusados Edson e Lucas, com quem dividia cela, o agrediam com choques e “mata-leão” e que o Gabriel, que era de outra cela e estava no banho de sol, no dia em que estava no pátio, o agrediu pelo lado de fora das grades com um soco enquanto Lucas, de dentro do quarto, o segurava pela blusa. Que tinha sua cabeça colocada pelos colegas no saco de lixo até desmaiar (ID 44340055). Na delegacia (ID 44339381), narrou que sofria agressões dos colegas de cela (Lucas e Edson) havia 2 (dois) dias, que lhe desferiam socos, empurrões e tapas e que, no dia 17/2/2021, com a ajuda de Lucas e Edson, que seguravam sua cabeça contra a grade, Gabriel, interno que estava do lado de fora da cela, lhe deu um soco. Entretanto, perante a comissão interdisciplinar, a vítima narrou que “quando estava na grade para chamar um agente, levou um soco do jovem Gabriel (...), que o jovem Edson estava no banho e que o jovem Lucas colocou um pedaço de papel higiênico no supercílio do depoente” (Id 44339992).
5. Percebe-se, portanto, que a própria vítima deu versões conflitantes sobre a participação dos demais nos fatos narrados na denúncia. E, ainda que o acusado Lucas tenha confessado, perante a comissão disciplinar, ter agredido a vítima Luís Guilherme, disse que o fez “em algumas oportunidades”, sem declinar o modo ou quando isso teria ocorrido (ID 44339992 - Pág. 4).
6. Nesse toar, em razão da existência de versões conflitantes nos autos quanto às supostas agressões praticadas pelo acusado Lucas contra a vítima e em decorrência do princípio do “in dubio pro reo”, não é possível acolher o pleito condenatório.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.